Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-58.2020.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000429-58.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARRA Advogado(s): RECORRIDO: EDIVALDO DIAS DE CARVALHO e outros Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, FABRICIO MALTEZ LOPES DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede municipal de Barra/BA contra ato omissivo do Prefeito e da Secretária de Educação, em razão do indeferimento administrativo de pedido de mudança para o nível funcional III com gratificação de 79,58%, prevista no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010, após a conclusão de Curso de Especialização em Educação Especial e Inclusão. A sentença reconheceu o direito à progressão funcional e concedeu a segurança. Submetida a reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados demonstram prova pré-constituída apta a comprovar direito líquido e certo à progressão vertical por titulação; (ii) estabelecer se a exigência de prévia aprovação administrativa do curso pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de impedir a concessão da gratificação prevista em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão de curso de especialização na área de atuação, comprovada pelo diploma juntado, satisfaz o requisito objetivo estabelecido no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010. 4. A exigência de prévia aprovação administrativa deve ser interpretada de maneira sistemática e teleológica, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade e valorização do magistério (CF, arts. 37 e 206, V), não podendo restringir direito subjetivo quando presentes os demais requisitos legais. 5. A omissão administrativa diante de requerimento formalizado desde 28/01/2016 configura ilegalidade, evidenciada pelos documentos acostados (diploma, requerimento e contracheques), suficientes para o exame do ato impugnado em sede de mandado de segurança. 6. A alegação de impacto financeiro não pode afastar a concessão de vantagem legalmente prevista, sendo inaplicável como óbice à fruição de direito subjetivo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, inclusive em precedentes envolvendo a mesma Lei Municipal nº 29/2010. 7. O percentual de 79,58%, previsto de forma objetiva para a gratificação por titulação, não viola princípios da moralidade ou razoabilidade administrativa. 8. Os efeitos patrimoniais devem ser limitados à data da impetração, conforme Súmula 271 do STF e art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Remessa necessária desprovida. Teses de julgamento: 1. O servidor do magistério municipal faz jus à progressão funcional prevista no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010 mediante comprovada titulação acadêmica na área de atuação, independentemente de prévia aprovação administrativa do curso. 2. A omissão administrativa diante de requerimento instruído com diploma válido configura violação ao princípio da legalidade e autoriza a concessão de mandado de segurança. 3. A inexistência de dotação orçamentária específica não constitui óbice ao reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional por titulação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8000429-58.2020.8.05.0018, de Barra, em que figuram, como remetente, Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Barra e, como interessados, Edvaldo Dias de Carvalho e o Município de Barra. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento à remessa necessária. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça